Tribunal: STF
Processo: RE 1357664
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com base na alínea a, do inciso III, do Artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Evento nº 16), assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PSORÍASE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SECUQUINUMABE. DEVER CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. TEMA 793 DO STF. Nas demandas prestacionais de saúde, os entes da federação são solidariamente responsáveis, “e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855.178, Tema n. 793, relator para o acórdão Min. Edson Fachin). No corpo do julgado lê-se: “A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no art. 23, II, CF, de prestar saúde em sentido lato, ou seja, de promover, em seu âmbito de atuação as ações sanitárias que lhes forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss., CF. Afirmar que o ‘pólo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas”. No caso, a Portaria nº. 3, de 24 de janeiro de 2018, tornou pública a decisão de incorporar o SECUQUINUMABE para o tratamento de artrite psoriásica em pacientes adultos com resposta inadequada a medicamentos modificadores do curso da doença sintéticos ou biológicos da classe anti-TNF no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Não há, assim, necessidade da presença da União no feito. Não há falar em retratação. A decisão exarada por esta Corte está em consonância com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 855178 pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 793). Mantido o julgamento proferido. Juízo de retratação não exercido.



    O recorrente alega que o acórdão estadual contrariou o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 RG/SE (Tema 793), bem como os artigos 23, I e II, e 196 a 200 da Constituição Federal.



    Sustenta que “[o] acórdão ora recorrido manteve a sentença de primeira instância, determinando o fornecimento à parte autora, pelo Estado do Rio Grande do Sul, da medicação SECUQUINUMABE 150mg, tratamento que integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição é de competência do Ministério da Saúde, ( custo anual do tratamento R$ 128.880 ,00).”



    Defende que “restando demonstrado que o medicamento postulado compete ser financiado pelo Ministério da Saúde, é evidente que a obrigação de fazer deverá ser suportada pela União, sob pena de impor ao Estado do Rio Grande do Sul o dispêndio de verba reservada para aquisição dos insumos que de fato lhe competem, sem posterior compensação e/ou ressarcimento, dificultando a gestão orçamentária da pasta da saúde e, consequentemente, o atendimento de vultoso contingente de pacientes.”



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED/ Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou entendimento assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.



    (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)



    Analisando o caso concreto, observo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve o acórdão recorrido, em sede de juízo de retratação, em decisão da qual colho o seguinte trecho elucidativo:



    "O Plenário do Supremo Tribunal Federal retomou a discussão a respeito dos limites da atuação do Poder Judiciário na concretização do direito fundamental à saúde quando do julgamento do Recurso Extraordinário 657.718, com repercussão geral conhecida.



    (...)



    Ainda, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente: I. estar o usuário assistido por ações e serviços do SUS; II. ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde e, III. estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos (art. 28, do Decreto n. 7.508/2011).



    Pois bem. 



    Cumpre destacar de início que o fármaco prescrito à autora está registrado na ANVISA sob o registro 1006811220030, com validade até 01/12/2025. 



    Assim, não se trata de hipótese em que a União necessariamente deverá compor o polo passivo da ação.



    (...)



    Por sua vez, a Lei 12401/2011 dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologias em saúde no âmbito do SUS. Essa lei define que o Ministério da Saúde assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tenologias no SUS - CONITEC, tem como atribuições e incorporação exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clinicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). 



    Importante destacar que os PCDT são os documentos oficiais do SUS para estabelecer os critérios de diagnóstico de uma doença; o tratamento preconizado incluindo medicamentos e demais tecnologias apropriadas; as posologias recomendadas; os cuidados com a segurança dos doentes; os mecanismos de controle clínico; o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem buscados pelos profissionais de saúde gestores do SUS.



    No caso do medicamento SECUQUINUMABE, a Portaria nº. 3, de 24 de janeiro de 2018, tornou pública a decisão de incorporar o secuquinumabe para o tratamento de artrite psoriásica em pacientes adultos com resposta inadequada a medicamentos modificadores do curso da doença sintéticos ou biológicos da classe anti-TNF no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.



    Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade dos entes públicos pelo fornecimento do medicamento SECUQUINUMABE, tendo em vista os estudos promovidos pela CONITEC e conclusões no sentido da eficácia no tratamento da doença que acomete a autora, corroborando com o laudo do médico que a assiste. 



    Ausentes motivos para retratação, pois a decisão exarada por esta Corte está em plena consonância com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 855178 pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 793)." (Grifei)



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento, vez tratar-se de medicamento disponível no Sistema Único de Saúdo - SUS.



    Em face do exposto, com fundamento alínea "b" do inciso IV do art. 932 do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 



    Publique-se.



Brasília, 9 de dezembro de 2021



Ministro NUNES MARQUES



Relator